Tribunal: TJSP
Processo: 1510162-92.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
r a pena-base (STJ. HC 541.177/AC), motivo pelo qual a fração de exasperação deve ser reduzida.
5. A apelante Amanda não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, seja porque o ato de recolhimento de fiança não pode ser confundido com a reparação voluntária dos danos ocasionados às vítimas, seja porque isso ocorreu posteriormente ao recebimento da denúncia.
6. A pena privativa de liberdade atribuída à apelante Amanda, que excedeu os quatro anos, impossibilita a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, CP, bem como impossibilita a fixação de regime prisional menos rigoroso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, CP.
7. A aferição da hipossuficiência econômica do apelante e a eventual isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais (STJ. AgRg. no AREsp no 1.506.466/RS. AgRg no AREsp 1192968/SP).
8. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 1510162-92.2021.8.26.0050; Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15a Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Toloza Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

10/07/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXERCÍCIO ILEGAL DA ARTE DENTÁRIA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante Amanda condenada à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 110 dias-multa, como incursa no art. 288, "caput", CP, por ter se associado

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXERCÍCIO ILEGAL DA ARTE DENTÁRIA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante Amanda condenada à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 110 dias-multa, como incursa no art. 288, "caput", CP, por ter se associado a suas irmãs Beatriz e Camila para o fim específico de cometer crimes; art. 282, par. un., CP, por ter exercido, com o fim de lucro, a profissão de dentista, sem autorização legal; art. 171, "caput", por sete vezes, e art. 171, "caput", c/c o art. 14, II, CP, em continuidade delitiva, por ter, nessas circunstâncias, previamente ajustada e agindo com unidade de desígnios com sua irmã Beatriz, tentado obter e efetivamente obtido, em proveito comum, vantagens ilícitas em prejuízo de vítimas diversas; e art. 299, "caput", CP, por duas vezes, em continuidade delitiva, por ter inserido em documentos particulares declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, todos em concurso material de delitos; apelante Beatriz condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 90 dias-multa, como incursa no art. 288, "caput", CP; art. 282, par.un., c/c o art. 29, "caput", CP; e art. 171, "caput", por sete vezes, e art. 171, "caput", c/c o art. 14, II, CP, em continuidade delitiva, todos em concurso material de delitos; e apelante Camila condenada à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, como incursa no art. 288, "caput", CP; e art. 282, par.un., c/c o art. 29, "caput", CP, ambos em concurso material de delitos.
2. Recursos defensivos: (i) absolvição por atipicidade subjetiva e inexistência ou insuficiência de provas; (ii) fixação das penas-base no mínimo legal ou, ao menos, redução da fração de exasperação; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior; (iv) fixação do regime inicial aberto; (v) substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; (vi) afastamento da fixação de valor indenizatório mínimo; e (vii) concessão da justiça gratuita.
3. A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, não está vinculado a um critério aritmético específico, devendo apenas atentar-se à proporcionalidade e à razoabilidade da reprimenda (STJ. AgRg no HC n. 577.284/PB). Ainda assim, o comportamento da vítima é circunstância que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida a sua utilização para incrementar a pena-base (STJ. HC 541.177/AC), motivo pelo qual a fração de exasperação deve ser reduzida.
5. A apelante Amanda não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, seja porque o ato de recolhimento de fiança não pode ser confundido com a reparação voluntária dos danos ocasionados às vítimas, seja porque isso ocorreu posteriormente ao recebimento da denúncia.
6. A pena privativa de liberdade atribuída à apelante Amanda, que excedeu os quatro anos, impossibilita a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, CP, bem como impossibilita a fixação de regime prisional menos rigoroso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, CP.
7. A aferição da hipossuficiência econômica do apelante e a eventual isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais (STJ. AgRg. no AREsp no 1.506.466/RS. AgRg no AREsp 1192968/SP).
8. Recursos parcialmente providos.